Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-25.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de prestação de contas. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Recurso do Condomínio Autor. Pedido formulado na exordial delimitado à apresentação das contas que incumbia ao antigo síndico. Contas já apresentadas e carreadas aos autos pelo próprio demandante. Ausência do interesse de agir configurado. Pleito formulado

Ementa:
Apelação. Condomínio. Ação de prestação de contas. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Recurso do Condomínio Autor. Pedido formulado na exordial delimitado à apresentação das contas que incumbia ao antigo síndico. Contas já apresentadas e carreadas aos autos pelo próprio demandante. Ausência do interesse de agir configurado. Pleito formulado para que as contas já disponibilizadas, sejam novamente reapresentadas, na pessoa do ex-síndico, em assembleia geral destinada para esta finalidade, nos termos do art. 1.348, VIII do Código Civil. Impossibilidade. Procedimento especial de ação de exigir contas que tem rito específico não enquadrado ao pedido formulado pelo Apelante. Procedimento que é composto de 2 (duas) fases, sendo a segunda iniciada com a apresentação das contas que devem ser impugnadas se assim entender a parte interessada o que não é buscado na presente ação. Carência de ação. Falta do interesse de processual configurado. Sucumbência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.